Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-85.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-85.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA ARAUJO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros (2)

Advogado(s)
:
CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DO PRESO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL MANTIDA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. APELOS DOS ENTES PÚBLICOS DESPROVIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia, pelo Município de Itabuna e pela parte autora ANA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais em razão da morte do filho da autora, detento diagnosticado com esquizofrenia paranoide, assassinado por outros internos em presídio sob responsabilidade do Estado da Bahia. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, os entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, e afastou a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há responsabilidade civil do Estado da Bahia pela morte do detento custodiado em estabelecimento prisional;
(ii) estabelecer se o Município de Itabuna também responde civilmente, em razão da omissão no fornecimento de tratamento adequado ao custodiado com transtornos mentais;
(iii) determinar se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988 consagra a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, adotando a teoria do risco administrativo para danos causados por ação ou omissão do Poder Público.

A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento é objetiva e fundamenta-se no
dever
constitucional de proteção à integridade física e moral do preso (CF/1988, art. 5º, XLIX), conforme fixado pelo STF no Tema 592 da repercussão geral (RE 841.526/RS).

No caso concreto, comprovou-se que o filho da autora, diagnosticado com esquizofrenia e dependência química, faleceu em decorrência de espancamento por outros detentos, enquanto se encontrava sob custódia estatal, após omissão do Estado e do Município no cumprimento de ordem judicial de internação e tratamento adequado.

O Município de Itabuna, como ente responsável pela execução de políticas públicas de saúde, também incorreu em omissão ilícita, ao não providenciar a internação do custodiado psiquiátrico, mesmo após o deferimento de liminar judicial nos autos do processo nº 8000382-27.2019.8.05.0113, contribuindo para a manutenção do paciente em ambiente prisional incompatível com seu quadro clínico.

A indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 100.000,00 revela-se proporcional à gravidade do fato e compatível com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal em casos análogos, não se tratando de valor excessivo ou ínfimo, devendo ser mantido.

A fixação de indenização por dano moral dispensa prova específica de sofrimento, sendo o abalo presumido nos casos de morte de filho, sobretudo quando decorrente de falha estatal grave.

Em relação à apelação da autora, é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos da tese firmada no Tema 1002 do STF (RE 1140005/RJ), segundo a qual a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários mesmo quando litiga contra o ente ao qual está vinculada, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos do Estado da Bahia e do Município de Itabuna desprovidos. Recurso da parte autora provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 24, § 4º; 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11. LC nº 80/94, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016 (Tema 592); STF, RE nº 1140005/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, AgInt no AREsp 1888695/MG, j. 15.03.2022; TJ-BA, APL nº 0503514-45.2017.8.05.0113, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 01.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8000641-85.2020.8.05.0113
, em que figuram como Apelantes e Apelados ANA MARIA ARAUJO DOS SANTOS, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos

de

apelação cível

do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE ITABUNA e DAR PROVIMENTO à apelação cível da PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239-237